Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-06.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002087-06.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, Competência Tributária]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), ELENA ZITTLAU - CPF: 600.052.549-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HANSENÍASE. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDOS ANTIGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Elena Zittlau contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos de IRPF sobre seus proventos de aposentadoria. A agravante sustenta ser portadora de hanseníase (CID A30.9) desde 2017, alegando que os documentos médicos anexados e o entendimento consolidado nas Súmulas 598 e 627 do STJ autorizam a concessão imediata da isenção tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para conceder, em sede de cognição sumária, a isenção de imposto de renda a contribuinte que apresenta laudos médicos particulares datados de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Embora a Lei nº 7.713/88 preveja a isenção para portadores de hanseníase e as Súmulas 598 e 627 do STJ dispensem o laudo oficial e a contemporaneidade dos sintomas, tais entendimentos não desoneram a parte de apresentar prova robusta da persistência da condição clínica ou de suas sequelas quando os documentos datam de quase uma década atrás.

5. No caso concreto, a existência de laudos particulares antigos demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, não restando configurada a probabilidade do direito de forma inequívoca neste momento processual.

6. O perigo de dano não restou demonstrado, uma vez que eventuais descontos indevidos são passíveis de restituição por meio de repetição de indébito ao final do processo, inexistindo risco de perecimento do direito ou comprometimento da subsistência da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência para isenção de imposto de renda por doença grave exige a prova inequívoca da probabilidade do direito, a qual não se presume pela mera apresentação de laudos médicos particulares e antigos que não atestem a atualidade da condição clínica ou a permanência de sequelas incapacitantes.

2.

A inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de recomposição patrimonial futura via repetição de indébito, obsta o deferimento de medida liminar que se confunde com o próprio mérito da demanda tributária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 300 e art. 1.015; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; Turma Recursal/MT, N.U 1000734-67.2021.8.11.9005, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 17/02/2022; Turma Recursal/MT, N.U 1000073-83.2024.8.11.9005, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELENA ZITTLAU contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n. 1084049-97.2025.8.11.0001, pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos de Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria.

O processo teve origem em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, na qual a agravante, aposentada pelo Estado de Mato Grosso desde 23/04/2014, busca isenção do pagamento de IRPF sobre seus proventos, alegando ser portadora de hanseníase (CID A30.9), doença diagnosticada em 2017.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender ausente a probabilidade do direito, fundamentando que os laudos médicos apresentados, datados de 2017, não demonstram de forma inequívoca a atual condição de saúde da requerente, sendo necessária análise mais aprofundada sobre a persistência da doença e seu enquadramento preciso no conceito de hanseníase para fins da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que os documentos médicos juntados são suficientes para comprovar a doença grave, invocando as Súmulas 598 e 627 do STJ, que dispensam laudo médico oficial e a demonstração de contemporaneidade dos sintomas. Argumenta haver probabilidade do direito e perigo de dano, requerendo a reforma da decisão para imediata concessão da liminar.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão, argumentando que os laudos apresentados foram elaborados unilateralmente e não evidenciam, de forma clara e atual, a persistência da condição clínica, sendo necessária dilação probatória adequada.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por não vislumbrar interesse público primário que justifique sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A questão central consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria em razão de alegada hanseníase.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.

No que tange à isenção de Imposto de Renda para portadores de doenças graves, a Lei n. 7.713/88 estabelece em seu art. 6º, XIV:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento favorável aos contribuintes portadores de doenças graves, editando as Súmulas 598 e 627:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Súmula 627: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Contudo, a aplicação desses precedentes não dispensa a necessidade de prova robusta do diagnóstico da enfermidade e de sua correlação com aquelas previstas na legislação de regência. A jurisprudência do STJ, embora flexibilize os requisitos probatórios, não elimina a exigência de demonstração adequada da condição médica alegada.

No caso em análise, embora a agravante tenha apresentado documentos médicos indicando diagnóstico de hanseníase, os elementos constantes dos autos não são suficientes, neste momento processual, para caracterizar a probabilidade do direito exigida para a tutela de urgência. Os laudos apresentados, datados de 2017, não demonstram de forma inequívoca a atual condição de saúde da requerente, sendo necessária análise mais aprofundada sobre a persistência da doença ou de suas sequelas.

A decisão de mérito que reconhecerá ou não o direito à isenção confunde-se com o próprio pedido de tutela de urgência. Neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito não está cabalmente demonstrada com a segurança exigida para a intervenção imediata. A simples apresentação de laudos particulares, sem o crivo do contraditório, mostra-se insuficiente para afastar o rigor fiscal em sede liminar.

Esta Turma Recursal tem se orientado no sentido de que a situação aventada nos autos deve evidenciar claramente a probabilidade do direito e o perigo de demora para justificar a modificação da decisão questionada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LAUDOS PARTICULARES E ANTIGOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. A situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação. (N.U 1000734-67.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022)

Ademais, no que concerne ao perigo de dano, não há prova de que a manutenção dos descontos na folha de pagamento da agravante inviabilizará sua subsistência ou causará dano de difícil reparação que não possa ser sanado ao final do processo. A eventual procedência da ação originária acarretará no recebimento dos valores que foram descontados no curso do processo, não havendo perda do direito ou risco de perecimento da pretensão.

A recomposição do eventual prejuízo será feita por meio da repetição do indébito, que é a consequência prática do reconhecimento da isenção. Eventual sucesso da demanda acarretará no recebimento dos valores que a agravante pretende ver isentos, sem que haja prejuízo irreparável que justifique a quebra da cautela processual.

Nessa linha, esta Turma já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. CONFUSÃO COM MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. Se a pretensão da Agravante em sede de tutela provisória de urgência, qual seja, a isenção de desconto a título de imposto de renda pessoa física retido em sua aposentadoria, por alegar ser portadora de doença grave, se confunde com o próprio mérito, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos. (N.U 1000073-83.2024.8.11.9005, TERCEIRA TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 18/04/2024)

Assim, considerando que a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a decisão de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026